Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, apenas para determinar a realização de nova avaliação sobre bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a possibilidade de ser reconhecido como bem de família e, consequentemente, a impenhorabilidade, de bem imóvel cuja penhora foi deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão indeferiu a impugnação à penhora, dentre outros motivos, por ter sido encontrado outro imóvel vinculado ao devedor. Todavia, por meio da certidão emitida pelo 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, de 10/7/2024, consta informação de que o agravante vendeu o imóvel em 31/3/2021, portanto, em data anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença.
4. O fato de não ter sido atualizado o cadastro do referido imóvel, junto à SEFAZ/DF, para atualizar o proprietário, não pode ser utilizado como prova de propriedade do bem, como se pretende.
5. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão. Precedentes do STJ.
6. Reformada a decisão agravada para afastar a ordem de penhora do imóvel de propriedade do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Não havendo comprovação de que a parte recorrente possui outro bem imóvel, não pode ser rejeitada a alegação de que imóvel se trata de bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 8009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.536.888/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/4/2022, p. 24/5/2022; STJ, AgInt no AREsp: 2423154/SP (2023/0259635-8), Rel. Min. Raul Araújo, QUARTA TURMA, , j. 15/04/2024, p. 19/04/2024.